Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PREVENÇÃO (ART. 83 CPP).

I – Se os supostos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher foram em tese praticados em endereço localizado na Região Administrativa de Ceilândia, em regra, aplicar-se-ia o disposto no art. 70 do CPP.

II – Considerando a norma de prevenção disposta no art. 83 do CPP, o Juízo que deferiu pedido de aplicação de medidas protetivas, que inclusive ainda estão vigentes, torna-se prevento para a processar e julgar a ação penal iniciada em razão do descumprimento da ordem judicial.

III – Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (Suscitado).